Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ÍLICITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. DELITO PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1 - Os elementos colacionados aos autos comprovam que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu em praça pública, local destinado à realização de práticas esportivas e atividades culturais e de lazer.

2 - Desnecessária a demonstração de que a substância ilícita comercializada se destinava aos frequentadores daquele local, já que o Legislador pretendeu dar proteção especial às imediações da praça pública e da quadra de esportes, local que a maior possibilidade de aglomeração e circulação de pessoas, tornando mais fácil a difusão ilícita de entorpecentes, impondo-se, portanto, o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

3 – Apelação conhecida e desprovida.